Tribunal: TJBA
Processo: 0547198-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547198-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS RODRIGUES e outros (5)

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP IV E V). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, ao julgar Apelação Cível, anulou a sentença por julgamento extra petita e, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, julgou improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento retroativo das GAP IV e V, ao reconhecer que a Lei Estadual nº 12.601/2012 regulamentou a matéria e que as gratificações foram implementadas nos contracheques dos autores a partir de novembro de 2012 (GAP IV) e novembro de 2014 (GAP V), afastando mora administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar dispositivos constitucionais invocados pelos embargantes (art. 5º, XXXVI, e art. 37, caput e XV, da CF/88), especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina expressamente a legislação aplicável (Lei Estadual nº 7.146/97 e Lei Estadual nº 12.601/2012) e os contracheques constantes dos autos, concluindo que as gratificações foram implementadas conforme a norma específica, inexistindo mora estatal ou direito a pagamento retroativo.

A fundamentação adotada afasta implicitamente as alegações de violação ao direito adquirido, à irredutibilidade de vencimentos e ao princípio da legalidade, ainda que não haja menção expressa a cada dispositivo constitucional invocado.

O julgador exerce o livre convencimento motivado, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, apresentando fundamentação clara e suficiente para sustentar o provimento da apelação e a improcedência do pedido inicial.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de fatos e provas.

O pedido de prequestionamento não autoriza o rejulgamento da causa nem a criação de vício inexistente, sendo incabível a utilização do recurso como sucedâneo recursal para modificar o resultado do julgamento.

A mera irresignação com o desfecho desfavorável não configura omissão sanável por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos constitucionais invocados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reanálise de fatos e provas já examinados.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com o objetivo de modificar o julgamento ou suprir vício inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput e XV; CPC, arts. 1.013, §3º, III; 489, §1º, IV; 1.022; 1.026, §2º; 1.021, §4º; Lei Estadual nº 7.146/97; Lei Estadual nº 12.601/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0547198-65.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE CARLOS SANTOS RODRIGUES e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator